Tribunal: TJBA
Processo: 8113278-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8113278-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ARNÓBIO PEREIRA SILVA e BANCO C6 CONSIGNADO S/A Advogado(s): FÁBIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADOS: BANCO C6 CONSIGNADO S/A. e ARNÓBIO PEREIRA SILVA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FÁBIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. BIOMETRIA FACIAL, DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO PARA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR/APELANTE. GEOLOCALIZAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO . Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8113278-19.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo do réu e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor, pelas razões adiante expostas.